Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. REGISTRO DE CONTRATO, TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGULARIDADE DA COBRANÇA. SEGURO PRESTAMITA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão, limitando-se a argumentar, genericamente, a necessidade de sua reforma, ocorre violação ao princípio da dialeticidade, que pode, entretanto, ser superado, em homenagem à primazia da decisão de mérito.
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ).
3. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). Pactuada a capitalização dos juros e não discrepando as taxas efetivamente contratadas da média praticada no mercado, inexiste abusividade a ser afastada.
4. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ). Assim, ocorrendo o atraso no pagamento das prestações, nada impede a incidência dos encargos moratórios. O que não se admite é a cumulação destes com a comissão de permanência, à míngua de cuja previsão contratual não há que se falar em duplicidade de cobrança.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.251.331, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da taxa de abertura de cadastro no início do relacionamento do cliente com a instituição financeira. Inexistindo nos autos qualquer alegação ou circunstância apta ao afastamento dos valores cobrados a esse título, não se divisa ilegalidade que conduza à nulificação da cláusula que preveja a necessidade do correlato pagamento.
6. Também sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, considerou válida a cobrança das tarifas de avaliação e de registro do contrato, desde que os valores não sejam excessivamente onerosos e que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira. Verificada a prestação desses serviços e não constatada onerosidade excessiva dos valores cobrados a esse título, inexiste situação que enseje o decote dessas verbas dos encargos contratuais pactuados.
7. Se a contratação do seguro prestamista é facultativa, não resta configurada a prática de venda casada, inexistindo, consequentemente, abusividade a ser elidida.
8. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.